Tribunal: TJSP
Processo: 1034845-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Determinação de emenda à inicial não cumprida – Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, IV e 485, I, do CPC/2015 – Apelo da requerente – Peça vestibular que bem delineou a causa de pedir e conta com pedidos determinados – Narrativa

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Determinação de emenda à inicial não cumprida – Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, IV e 485, I, do CPC/2015 – Apelo da requerente – Peça vestibular que bem delineou a causa de pedir e conta com pedidos determinados – Narrativa fática apresentada e fundamentos jurídicos invocados que se mostram suficientes para compreender as pretensões autorais – Cumprimento das exigências do art. 319 do CPC/2015 – Postulante que expressamente alegou não ter firmado relação jurídica com a requerida – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034845-37.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAMILA
CASTRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034845-37.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Valor da causa: R$30.652,29
Sentença disponibilizada em 24/07/2020
APELAÇÃO N. 1034845-37.2020.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE: CAMILA CASTRO DA SILVA
APELADO: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
VOTO N. 10956
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de indenização por danos
morais Determinação de emenda à inicial não cumprida
Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito,
com fundamento nos arts. 330, IV e 485, I, do CPC/2015
Apelo da requerente Peça vestibular que bem delineou a
causa de pedir e conta com pedidos determinados

Narrativa fática apresentada e fundamentos jurídicos
invocados que se mostram suficientes para compreender as
pretensões autorais Cumprimento das exigências do art.
319 do CPC/2015 Postulante que expressamente alegou
não ter firmado relação jurídica com a requerida Sentença
anulada RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO
DE REMESSA DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM
PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por CAMILA
CASTRO DA SILVA em face de CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
Narrou a autora na exordial ter sido surpreendida com a inscrição
de seus dados em cadastro de maus pagadores em virtude de supostos débitos que
somam o montante de R$652,29, vinculados ao contrato n. 108792970. Pleiteou,
assim, a declaração de inexistência da dívida, o reconhecimento da nulidade do
apontamento indevido e a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais em R$30.000,00.
Às fls. 49/50, o douto Juízo a quo indeferiu os benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034845-37.2020.8.26.0100 -Voto no
3
assistência judiciária gratuita pleiteados, bem como determinou à postulante que
emendasse a petição inicial “para esclarecer se já firmou contrato com a ré e se
nada deve, indicando com precisão a causa de extinção de eventual obrigação, sob
pena de indeferimento” (fls. 50).
Contra tal decisum a demandante interpôs o agravo de
instrumento n. 2101336-18.2020.8.26.0000, visando à concessão da gratuidade
processual. Esta Colenda 24a Câmara deu provimento ao recurso, por votação
unânime, conforme se depreende do acórdão juntado às fls. 65/70.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 71, por meio da qual o
douto Juízo a quo indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de
mérito, com fundamento no art. 330, IV, do CPC/2015, por entender que a
requerente “deixou transcorrer o prazo fixado sem providenciar a emenda
determinada a fls. 49/50”.
Irresignada, apela a demandante às fls. 95/109, sustentando que:
(i) anteriormente ao despacho de fls. 49/50, já havia informado ao Juízo que não
reconhecia a legitimidade dos débitos questionados, conforme declaração de fls.
22/23; (ii) a petição inicial preencheu todos os requisitos legais, tendo apresentado,
de forma clara, os pedidos e as causas de pedir; (iii) há que ser observada a garantia
constitucional de acesso à justiça. Pugna, assim, pela anulação do r. decisum e pelo
retorno dos autos ao Primeiro grau para regular prosseguimento do feito.
Contrarrazões às fls. 115/143.
É o relatório.
Com todo o devido respeito ao entendimento perfilhado pelo
ilustre Magistrado de piso, o inconformismo merece prosperar.
Camila Castro da Silva propôs a presente demanda objetivando a
declaração de inexigibilidade de débitos, a nulidade de apontamentos indevidos e a
reparação de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034845-37.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Muito embora a requerente tenha apresentado suscinta exposição
dos fatos, a causa de pedir e o pedido estão suficientemente delineados na peça
vestibular, cumprindo com o quanto determinado no art. 319 do CPC/2015. Afinal,
é plenamente possível extrair da narrativa fática apresentada e dos fundamentos
jurídicos invocados a irresignação da autora com relação à inscrição de seus dados
em cadastro de inadimplentes e sua pretensão de ressarcimento por danos
extrapatrimoniais.
Cumpre observar, por oportuno, que a postulante, de forma
expressa, sustenta não ter firmado relação jurídica que pudesse dar azo ao
apontamento efetuado em seu desfavor, o que torna sem propósito a ordem
judicial de fls. 49/50, cujo descumprimento ensejou o indeferimento da petição
inicial e a consequente extinção prematura da demanda.
Confira-se, in verbis:
“Inconformada com a inserção de seu nome junto aos
serviços de proteção ao crédito, pois, sequer firmou com a ré
obrigação com tais características, eis que, não possui com
ela relação jurídica capaz de justificar a inscrição
desabonadora, buscou de várias maneiras contato com a
empresa, inclusive enviando notificação extrajudicial (Doc.
Anexo), onde a requerida não respondeu visando esclarecer
o ocorrido, contudo, todas as tentativas restaram infrutíferas
e o requerido persistiu na manutenção do nome da autora
junto ao referido órgão, o que se perpetua até a presente
data” (fls. 2 sem destaques no original).
Acrescente-se, ainda, que, às fls. 22/23, foi carreada declaração da
requerente na qual afirma não reconhecer a “a legitimidade do débitos inscritos nos
órgãos de proteção ao crédito e discutidos nos presentes autos” (sic) (fls. 22).
Com efeito, considerando-se as alegações apresentadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034845-37.2020.8.26.0100 -Voto no
5
demandante, forçoso reconhecer a aptidão da peça exordial para veicular as
pretensões direcionadas à empresa ré, não havendo que se cogitar, via de
consequência, tratar-se de caso de indeferimento da petição inicial.
Nesse sentido, eis precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Ação 'de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela
antecipada e inexigibilidade de débito'. Determinação de
emenda
ou
complementação.
Não
atendimento.
Indeferimento da petição inicial e extinção do processo
sem resolução do mérito, por conta de defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de
mérito. Arts. 330, IV c.c. 485, I do CPC. Decisão reformada.
Narração satisfatória dos fatos e da causa pedir da qual
decorre lógica conclusão nos pedidos, permitindo o
exercício do contraditório. Exordial que não se ressente dos
vícios previstos nos arts. 319, 330, inc. IV e § 1o do CPC.
Inutilidade de apuração de relação jurídica entre as partes,
eis que foram enumerados os débitos contestados. Réu que
deve trazer elementos comprobatórios da contratação,
objeto das negativações. Precedentes. Recurso provido.
Sentença anulada, com o retorno dos autos para regular
prosseguimento”
(TJSP;
Apelação
Cível
1117070-51.2019.8.26.0100; Relator (a): Cauduro Padin;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data
de Registro: 01/06/2020) sem destaques no original;
“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

APELAÇÃO - Inépcia - Inocorrência - Peça inicial que narrou,
apropriadamente, os fatos nos quais a autora se baseou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034845-37.2020.8.26.0100 -Voto no
6
para articular pedido certo e determinado, pleiteando a
declaração de inexigibilidade de débito e indenização por
dano moral em razão da inscrição indevida de seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito - Prestação jurisdicional
solicitada necessária e adequada - Extinção do processo
afastada, com determinação para regular prosseguimento
do
feito.
Recurso
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1077340-33.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Marino
Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data
de Registro: 20/04/2020) sem ênfase no original;
“DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS
MORAIS.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
AFASTAMENTO. Parte autora que na sua petição inicial
afirma o desconhecimento do débito que gerou sua
negativação. Causa de pedir narrada. Necessidade de
processamento da demanda. Recurso provido” (TJSP;
Apelação
Cível
1004756-65.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro: 07/10/2019)
sem negrito no original;
À vista dessas considerações, de rigor a anulação da r. sentença
vergastada, impondo-se o retorno dos autos à Vara de origem para o regular
prosseguimento do feito.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034845-37.2020.8.26.0100 -Voto no
7
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, determinando-se a
remessa dos autos à douta Vara de origem para o regular processamento do feito.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora